Tribunal: TJBA
Processo: 8008449-55.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008449-55.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: JORGE LUIZ DO NASCIMENTO FERREIRA

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SISBACEN/SCR SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NATUREZA RESTRITIVA DO CADASTRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS. SÚMULA 385, STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA PARA AFASTAR A COMPENSAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação indenizatória ajuizada por
Jorge Luiz do Nascimento Ferreira
, condenando o banco à exclusão do nome da parte autora do cadastro do SISBACEN/SCR e ao pagamento de R$4.000,00 a título de indenização por danos morais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Discute-se a legitimidade da inscrição e manutenção de informações da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem prévia notificação, e a consequente responsabilização civil por danos morais, além da adequação dos valores arbitrados na sentença.

III. Razões de decidir

O SCR possui natureza de cadastro restritivo, exigindo, nos termos do CDC e da Resolução CMN nº 5.037/2022, prévia notificação ao consumidor.

A ausência de comprovação da notificação prévia impõe a exclusão do apontamento, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC.

A jurisprudência do STJ admite a exclusão do registro no SCR por ausência de notificação, mas afasta o dano moral
in re ipsa
se ausente demonstração de negativa de crédito.

A existência de outros apontamentos atrai a incidência da Súmula 385, do STJ.

A sentença deve ser reformada para afastar a condenação por dano moral, mantendo-se a determinação de exclusão da inscrição e redistribuindo-se os ônus da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inclusão de dados no SCR impõe a exclusão do registro. 2. Não é devida compensação por dano moral se existem outras anotações no banco de dados do BACEN.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º e 13

Jurisprudência relevante citada: REsp 1365284/SC; TJ-BA - Apelação: 8056102-82.2023.8.05.0001; TJ-BA - Apelação: 8117525-43.2023.8.05.0001; TJ-BA - Apelação: 8074471-27.2023.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8008449-55.2022.8.05.0022
, da comarca de Barreiras/BA, em que figura como apelante o
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
e apelado
JORGE LUIZ DO NASCIMENTO FERREIRA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça